Tribunal: TCU
Processo: 009.317/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio de contrato de repasse firmado entre o extinto Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e o município de Pinhão/SE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato de Repasse 790224/2013 (Siafi 790224), firmado entre o extinto Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e o município de Pinhão/SE, tendo por objeto "Adequação do Mercado Municipal do Município de Pinhão/SE", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir o nome de Eduardo Marques de Oliveira do rol de responsáveis; 9.2. acolher as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Charles Wagner Nunes Oliveira e julgar suas contas regulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação plena; 9.3. julgar irregulares as contas de Ana Rosa dos Santos Costa Oliveira (XXX.132.465-XX), nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU; 9.4. condenar Ana Rosa dos Santos Costa Oliveira (XXX.132.465-XX), com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das quantias abaixo relacionadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) 22/7/2016 2.300,11 5/7/2017 28.291,25 29/9/2020 16.966,83 9.5. aplicar a Ana Rosa dos Santos Costa Oliveira (XXX.132.465-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. notificar acerca deste acórdão a Caixa Econômica Federal, os responsáveis e, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, a Procuradoria da República no Estado de Sergipe, para adoção das medidas que considerar cabíveis.